Tribunal: TJDFT
Processo: 0704262-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
DESPACHO Concedo ao apelante a oportunidade de, no prazo de cinco dias úteis, se manifestar sobre os documentos anexo às contrarrazões recursais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 23 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora